Tribunal: STF
Processo: HC 82625
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Processual Penal. 3.
 Impossibilidade de
discussão de fatos e provas. 4. Precedentes. 5. Legítima defesa. 6.
 Alegação de
existência de mais de uma versão dos fatos. 7. Submissão  ao Tribunal
 do Júri para
julgamento, já que serão formulados aos jurados quesitos relativos à
 isenção de pena
ou exclusão de crime. 8. Não é o habeas corpus a via adequada para
 exame dos
elementos probatórios sobre a legítima defesa. 9. Precedente. 10.
 Habeas corpus
 indeferido.